Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-11.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Veículo apreendido por falta de habilitação do condutor. Liberação condicionada à realização do pagamento de impostos, licenciamento, multas, bem como taxas e despesas com remoção e estadia. Veículo leiloado após o decurso do prazo legal. Ausência de ilegalidade. Sentença de improcedência. Recurso não provido, com observação.